Tribunal: TCU
Processo: 029.772/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9569/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.772/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allef da Silva dos Santos (XXX.405.357-XX); Brenno Prazeres Ramos de Lemos (XXX.812.477-XX); Caio Henrique Freitas de Vasconcelos (XXX.153.247-XX); Emanoel Gomes Vieira do Nascimento (XXX.294.337-XX); Joao Pedro Coelho Frem Salvaya (XXX.615.007-XX); Lucas Vieira de Almeida Gusmao (XXX.684.547-XX); Matheus Goncalves de Carvalho (XXX.317.441-XX); Matheus Pontes da Silva (XXX.071.904-XX); Moises Alves dos Santos Filho (XXX.825.807-XX); Rodrigo Fernandes (XXX.484.459-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.